Tribunal: TJBA
Processo: 8037834-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037834-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COPAVANTE - COOPERATIVA AGRICOLA DE AVANCOS TECNOLOGICOS

Advogado(s)
:
MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA, WAGNER BARBOSA PAMPLONA, NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. SAÍDA POSTERIOR ISENTA. CRÉDITOS.

1
. A permissão para aproveitamento de crédito de ICMS contida no art. 20, § 6º, da Lei Complementar n. 87/1996 é voltada para o estabelecimento que efetua a saída tributada subsequente á saída isenta de que trata o §3º do mesmo artigo.

2
. O estabelecimento que, após adquirir a mercadoria com incidência de ICMS, vem a dar saída isenta não pode creditar-se do ICMS pago na operação de sua aquisição (art. 20, 3º). Somente o estabelecimento que, ulteriormente, vem a dar saída tributada de “produto agropecuário” desenvolvido a partir das mercadorias que adquiriu sem incidência de ICMS é que pode se creditar do ICMS pago na entrada no estabelecimento anterior que lhe deu a saída isenta.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8037834-48.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e em que é apelada a COPAVANTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça